Tribunal: TJMT
Processo: 1019459-80.2026.8.11.0000
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019459-80.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Nulidade / Anulação]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[DANILO VARJAO ALVES - CPF: 770.454.591-49 (ADVOGADO), DANILO VARJAO ALVES - CPF: 770.454.591-49 (AGRAVANTE), IVONE SOARES registrado(a) civilmente como IVONE SOARES - CPF: 002.477.151-15 (AGRAVADO), JUBRAN DA CRUZ - CPF: 156.694.759-68 (AGRAVADO), EDMA FERREIRA - CPF: 123.594.831-53 (ADVOGADO), GUSTAVO TADEU VOLPATO - CPF: 190.391.968-18 (AGRAVADO), KLEBER FRANCISCO DA SILVA - CPF: 062.080.321-56 (AGRAVADO), ROSA MARIA JACINTO VOLPATO - CPF: 261.926.868-07 (AGRAVADO), REINALDO FERREIRA DE MORAIS - CPF: 088.584.701-68 (AGRAVADO), LINDINALVA RODRIGUES MOREIRA - CPF: 068.435.811-53 (AGRAVADO), MAURO DE SOUSA AYRES - CPF: 930.008.711-87 (AGRAVADO), GUSTAVO TADEU VOLPATO - CPF: 190.391.968-18 (TERCEIRO INTERESSADO), KLEBER FRANCISCO DA SILVA - CPF: 062.080.321-56 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSA MARIA JACINTO VOLPATO - CPF: 261.926.868-07 (TERCEIRO INTERESSADO), REINALDO FERREIRA DE MORAIS - CPF: 088.584.701-68 (TERCEIRO INTERESSADO), JUBRAN DA CRUZ - CPF: 156.694.759-68 (TERCEIRO INTERESSADO), MAURO DE SOUSA AYRES - CPF: 930.008.711-87 (TERCEIRO INTERESSADO), LINDINALVA RODRIGUES MOREIRA - CPF: 068.435.811-53 (TERCEIRO INTERESSADO), HELIO JOSE FERREIRA - CPF: 129.717.901-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REGULARIZAÇÃO DO POLO PASSIVO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA INCLUSÃO DE RÉU. ILEGITIMIDADE PASSIVA. ARTS. 338 E 339 DO CPC. NULIDADE RELATIVA. PRECLUSÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação de origem que reconheceu a preclusão da alegação de nulidade decorrente da inclusão do agravante no polo passivo da demanda. O recorrente sustenta que sua integração ao feito ocorreu de ofício pelo magistrado, em afronta ao princípio da inércia da jurisdição, o que configuraria nulidade absoluta insuscetível de convalidação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a inclusão do agravante no polo passivo decorreu de atuação
ex

officio
do magistrado, apta a caracterizar nulidade absoluta; e (
ii
) estabelecer se eventual vício na formação da relação processual possui natureza relativa e, por isso, sujeita-se à preclusão quando não arguido na primeira oportunidade processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A inclusão do agravante no polo passivo não decorreu de iniciativa espontânea do magistrado, mas de provocação do réu originário, que alegou sua própria ilegitimidade passiva e indicou expressamente o agravante como responsável pelos atos discutidos na demanda.

4.
A parte autora anuiu à substituição subjetiva da lide, circunstância que afasta a alegação de violação ao princípio da inércia da jurisdição.

5.
A providência adotada pelo juízo de origem harmoniza-se com a finalidade dos
arts
. 338 e 339 do CPC, que privilegiam a correção da legitimidade passiva, a cooperação processual e a primazia do julgamento de mérito.

6.
Eventual irregularidade na formalização da inclusão do agravante não compromete a validade substancial do ato processual, configurando, quando muito, nulidade relativa.

7.
As nulidades relativas devem ser alegadas na primeira oportunidade em que couber à parte se manifestar nos autos, sob pena de preclusão, nos termos do art. 278 do CPC.

8.
O agravante, ao apresentar contestação, limitou-se a suscitar questões de mérito relacionadas à sua responsabilidade pelos fatos, sem impugnar a forma de sua inclusão no polo passivo.

9.
A alegação de nulidade somente foi apresentada em momento processual posterior, circunstância que ensejou a preclusão da matéria e a convalidação do procedimento adotado.

10.
A informação acerca da titularidade da serventia à época dos fatos constitui dado objetivo relevante para a adequada formação da relação processual, podendo ser considerado pelo magistrado na condução do processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1.
A inclusão de réu no polo passivo, após alegação de ilegitimidade do demandado originário e anuência da parte autora, configura regularização subjetiva da lide compatível com os
arts
. 338 e 339 do CPC.

2.
Eventual vício formal na inclusão de parte no processo possui natureza relativa quando não compromete a validade substancial do ato processual.

3.
A nulidade relativa deve ser arguida na primeira oportunidade de manifestação da parte, sob pena de preclusão.

4.
A ausência de impugnação tempestiva à formação do polo passivo convalida o procedimento e impede posterior alegação de nulidade.
”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
DANILO VARJÃO ALVES
, atuando em causa própria, contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT
,
que, nos autos da Ação de Nulidade de Ato Jurídico nº 0007497-22.2013.8.11.0004, ajuizada pelo
ESPÓLIO DE IVONE SOARES
, rejeitou os embargos de declaração opostos pelo Agravante e manteve o reconhecimento da preclusão quanto à arguição de nulidade absoluta de sua inclusão

no polo passivo.

O Agravante narra que a ação de origem foi proposta em face de terceiros e de uma serventia extrajudicial, ente desprovido de personalidade jurídica.

Sustenta que sua inclusão na lide ocorreu de forma anômala, por determinação judicial
ex

officio
(ID 53040651 - Pág. 64-66), após manifestação de pessoa desprovida de capacidade postulatória (ID 365372857), e sem qualquer pedido de aditamento da inicial pela parte autora, ora Agravada.

Informa que, ao ser intimado para especificar provas, arguiu a nulidade de sua integração ao feito. Contudo, o Juízo
a quo
, na decisão saneadora, ignorou a tese e, posteriormente, em sede de embargos de declaração, declarou a matéria preclusa com base no art. 278 do CPC, por entender que o vício deveria ter sido alegado na contestação.

Em suas razões recursais (ID 365372852),
defende que a decisão agravada incorreu em manifesto
error
in
judicando
.

Argumenta que a inclusão
ex

officio
de parte no processo viola os princípios do dispositivo e da congruência, configurando nulidade absoluta, insanável e cognoscível a qualquer tempo.

Cita precedentes do Superior Tribunal de Justiça para corroborar a tese de que matérias de ordem pública não se sujeitam à preclusão.

Pugna pela concessão de efeito suspensivo e, no mérito, pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada, afastar a preclusão, reconhecer a nulidade absoluta de sua inclusão na lide e, por consequência, determinar sua exclusão do polo passivo, com a condenação do Agravado aos ônus sucumbenciais.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido por este Relator (ID 366538354).

Intimado, o Agravado não apresentou contrarrazões, conforme certificado no ID 372992399.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

O recurso é tempestivo e o preparo foi devidamente recolhido. O cabimento se justifica pela tese da taxatividade mitigada (Tema 988/STJ), conforme já analisado na decisão de ID 366538354.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

-
DO MÉRITO RECURSAL

A controvérsia recursal reside em definir se a inclusão do Agravante no polo passivo da demanda de origem configurou nulidade absoluta, insuscetível de preclusão, ou se a arguição tardia do vício processual resultou na sua convalidação, como entendeu o Juízo a quo.

O Agravante fundamenta sua tese na premissa de que sua inclusão na lide foi um ato puramente
ex

officio
do magistrado, o que violaria o princípio da inércia da jurisdição.

Contudo, uma análise detida da marcha processual revela uma nuance fática que altera substancialmente a natureza jurídica do ato judicial questionado.

A petição inicial (ID 365372855) foi direcionada, entre outros, ao "1º Ofício Registro de Imóveis, Notas de Protesto da Comarca de Barra do Garças – MT". Após a citação da serventia, o atual Oficial Registrador, Sr. Adalberto Teixeira da Silva, apresentou petição (ID 53040651
dos autos de origem, fls. 66 a 71
) na qual alegou, em suma, sua ilegitimidade passiva, argumentando que a responsabilidade por atos registrais é pessoal do titular da serventia à época dos fatos. Nessa mesma peça, indicou expressamente o ora Agravante, Sr.
Danilo Varjão Alves
, como o responsável pela delegação no período em questão, fornecendo inclusive seu endereço para citação.

Foi somente após essa provocação que o Juízo de origem, na decisão de
(fls. 110)
,
foi determinado que a parte autora se manifestasse
.

Em manifestação, a parte autora sob as fls. 111 dos autos de origem, após admitir a legitimidade do
ex
oficial cartorário no caso, requereu a “procedência” do da solicitação.

Este cenário fático descaracteriza a tese de uma atuação meramente
ex

officio
e espontânea do magistrado.
A
inclusão do Agravante no feito não foi um ato espontâneo e arbitrário do juiz
, pelo
contrário, foi uma medida de saneamento subjetivo da lide, provocada pela alegação de ilegitimidade do réu originariamente citado, que por sua vez indicou o suposto real responsável, seguida da anuência da parte autora.

A providência adotada pelo juízo singular, portanto, amolda-se à finalidade dos artigos 338 e 339 do Código de Processo Civil. Tais dispositivos, ao tratarem da alegação de ilegitimidade passiva, permit
e
a correção do polo passivo sem a necessidade de extinção da demanda e ajuizamento de uma nova ação.

Tal procedimento, embora possa não ter seguido o rito formal de um aditamento expresso da inicial, alinha-se perfeitamente à finalidade e ao espírito dos artigos 338 e 339 do Código de Processo Civil. A
ratio
de tais dispositivos é justamente conferir máxima efetividade e celeridade ao processo, em clara manifestação dos princípios da cooperação (art. 6º, CPC) e da primazia do julgamento de mérito (art. 4º, CPC).

A conduta do magistrado, portanto, não foi de violação à inércia, mas de condução ativa do processo para sua regularização, após ter sido devidamente provocado. Eventual atecnia na formalização do ato
,
como a ausência de um termo específico de "emenda à inicial"
,
não é suficiente para macular o ato com a pecha de nulidade absoluta.

Nesse sentido:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. RETIFICAÇÃO DO POLO PASSIVO. INCLUSÃO DE PESSOA JURÍDICA EMITENTE DE CHEQUE. PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO, ECONOMIA PROCESSUAL E PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO À PARTE AGRAVANTE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS INCABÍVEIS NESTE MOMENTO PROCESSUAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação monitória que acolheu emenda à petição inicial para incluir pessoa jurídica no polo passivo da demanda, especificamente em relação a cheque emitido pela empresa, mantendo o Espólio agravante na lide quanto aos demais títulos executados. O agravante sustenta a ocorrência de ilegitimidade passiva em relação ao referido cheque e requer a extinção parcial do feito, sem resolução de mérito, com condenação da parte autora ao pagamento de honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o reconhecimento de que determinado cheque foi emitido por pessoa jurídica autoriza a extinção parcial do processo em relação ao Espólio agravante; e (
ii
) estabelecer se a inclusão da empresa emitente no polo passivo da demanda monitória, após a apresentação de embargos monitórios, viola os princípios da estabilidade subjetiva da lide e da causalidade, ensejando condenação imediata em honorários sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Código de Processo Civil adota sistema processual orientado pelos princípios da cooperação, da economia processual e da primazia do julgamento de mérito, impondo o aproveitamento dos atos processuais sempre que possível
.

A inclusão da pessoa jurídica emitente do cheque no polo passivo da demanda constitui medida compatível com a instrumentalidade das formas e com os
arts
. 338 e 339 do CPC, que autorizam a correção da indicação do sujeito passivo sem necessidade de extinção prematura da ação.

A manutenção do Espólio na lide quanto aos demais títulos não caracteriza prejuízo processual, pois sua responsabilidade patrimonial permanece limitada às obrigações que lhe são atribuídas.

A condenação em honorários advocatícios por ilegitimidade passiva pressupõe exclusão definitiva da parte da relação processual, circunstância não configurada no caso concreto, diante da formação de litisconsórcio passivo e da necessidade de apreciação da sucumbência ao final da demanda.

A regularização do polo passivo sem comprometimento do contraditório e da ampla defesa atende ao princípio da eficiência
processual e evita o ajuizamento de nova ação para cobrança de título relacionado aos demais discutidos nos autos.

Inexistindo ilegalidade, nulidade ou teratologia na decisão agravada, impõe-se sua manutenção
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento:

A retificação do polo passivo para inclusão do efetivo emitente do título monitório observa os princípios da cooperação, da economia processual e da primazia do julgamento de mérito.

Os
arts
. 338 e 339 do CPC autorizam a correção da legitimidade passiva sem necessidade de extinção parcial da demanda quando inexistente prejuízo ao contraditório
.

A fixação de honorários advocatícios por alegada ilegitimidade passiva demanda exclusão definitiva da parte da relação processual e apreciação da sucumbência em momento oportuno.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 4º, 6º, 338 e 339.

Jurisprudência relevante citada: Não houve citação expressa de precedentes no voto.

(N.U 1016133-15.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/06/2026,
Publicado
no DJE 12/06/2026)
(
g.n
.)

O vício, se existente, seria de natureza relativa, pois diz respeito à forma de um ato que, em sua substância (inclusão de parte com anuência do autor), era plenamente válido.

Nesse diapasão, por se tratar de nulidade relativa, a questão está sujeita ao regime da preclusão. Caberia ao Agravante, ao ser citado e apresentar sua defesa, arguir a suposta irregularidade formal de sua inclusão no processo.

Contudo, ao examinar a contestação apresentada (ID 53040651
–

fls. 121/124
), constata-se que o Agravante, embora tenha arguido sua ilegitimidade passiva sob a ótica de mérito (ausência de responsabilidade pelos fatos), nada mencionou sobre o vício procedimental que agora aponta. A tese de nulidade por vício na formação do polo passivo só foi levantada muito tempo depois, na petição de especificação de provas (ID 204788024).

A decisão agravada, portanto, aplicou corretamente a regra do art. 278 do CPC: "A nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão". Ao deixar de arguir a matéria na contestação, o Agravante praticou ato incompatível com a vontade de anular, convalidando o procedimento e permitindo que a questão fosse superada pela preclusão.

Em suma, não se verifica a ocorrência de nulidade absoluta, pois a inclusão do Agravante não se deu
ex

officio
, mas sim em um contexto de saneamento subjetivo da lide, provocado e consentido pelas partes. A alegação de vício formal, por sua vez, foi corretamente tida por preclusa, pois não suscitada no momento processual oportuno.

Da mesma forma, a alegação de que a petição do Sr. Adalberto seria um "ato inexistente" por ausência de capacidade postulatória não prospera para o fim pretendido. A informação sobre a correta titularidade da serventia à época dos fatos é um dado objetivo que, uma vez trazido aos autos, pode e deve ser considerado pelo juiz na direção do processo, independentemente da formalidade da peça.

Uma vez que a inclusão do Agravante no feito não constitui um ato nulo de pleno direito, mas uma medida de saneamento processual, cabia a ele, ao ser citado e apresentar sua defesa, arguir todas as matérias processuais e de mérito, em observância ao princípio da eventualidade.
Situação não observada naqueles autos.

Nesse ponto, a decisão agravada é irretocável. A arguição de nulidade (relativa, como visto) deveria ter sido feita na primeira oportunidade, sob pena de
preclusão, conforme dispõe o art. 278 do CPC: "A nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão".

Ao deixar de fazê-lo na contestação, o Agravante permitiu que a questão fosse sanada, não podendo, posteriormente, valer-se de sua própria omissão para buscar a anulação de sua participação no feito, sobre a qual já havia se operado a preclusão.

Em suma, não houve a alegada violação ao princípio do dispositivo a ensejar nulidade absoluta, mas sim uma regularização do polo passivo provocada por um dos réus. A matéria processual referente à forma de sua inclusão, por ser de natureza relativa, foi alcançada pela preclusão ante a ausência de arguição no momento oportuno.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, mantendo integralmente a decisão agravada que reconheceu a preclusão da arguição de nulidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026